Tribunal: STF
Processo: HC 233733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.



    3. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    4. Agravo interno desprovido.